Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A LEI 11.340/2006 C/C ART 71 CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONTATO COM A VÍTIMA. VIOLAÇÃO. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva em razão de violência doméstica e familiar.
2. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo.
3.Diante da ausência de ressalva nas medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do réu, responderá pela infração de descumprimento de medidas protetivas de urgência, prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/06, se restou determinada a proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima e o réu o faz, ainda que a vítima tenha consentido.
4. Apelo não provido.